Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-41.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000125-41.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLESIO CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança por prestação de serviços de transporte ao município sem contrato formal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Prestador de serviços ajuizou ação de cobrança contra o Município de Jaguarari, pleiteando o pagamento de R$ 2.500,00, referente a serviços de transporte prestados ao Ente Municipal no período de 18/07/2008 a 29/09/2008. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento. O Ente Público apelou, alegando ausência de prova da prestação dos serviços e falta de contrato formal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a prestação de serviços de transporte por parte do Autor ao Município Apelante e,
consequentemente, se é devido o pagamento do valor pleiteado, ainda que inexista contrato formal ou procedimento licitatório.

III. Razões de decidir

3.

A ficha de veículos locados pela Prefeitura Municipal e a declaração do Secretário Municipal de Saúde constituem prova suficiente da efetiva prestação dos serviços de transporte pelo valor de R$ 2.500,00.

4. Nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, ainda que nulo o contrato administrativo, a Administração não se exonera do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, desde que a nulidade não lhe seja imputável.

5. Comprovada a prestação dos serviços, cabe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu nos autos.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública se beneficie de serviços prestados sem a devida contraprestação.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.